Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE FUTURO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDOS. PROVA EMPRESTADA. PROCESSO SIGILOSO. EXPERIÊNCIA SEXUAL. IRRELEVÂNCIA. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NA AÇÃO PENAL. PEDIDOS GENÉRICOS. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de produção antecipada de provas para futura revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido inicial atende os requisitos para processamento da ação de justificação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificação criminal destina-se à produção de provas novas e substancialmente inéditas no processo, ou à demonstração de que a sentença condenatória se deu com base em depoimento comprovadamente falso, nos termos do artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação de justificação criminal não se presta ao arrolamento de testemunhas conhecidas à época da instrução criminal, tampouco é meio para reabertura de fase instrutória encerrada, quando a Defesa teve ampla oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A pretensão de empréstimo probatório para comprovar a experiência sexual de criança ou adolescente é infrutífera, uma vez que irrelevante para a configuração de delitos dessa espécie. Inteligência da Súmula no 593, do Superior Tribunal de Justiça.
6. O pedido de oitiva do depoente visa reabrir a instrução criminal e revolver matéria probatória já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 383; CPP, artigos 3o, 581, inciso I, e 621, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.810.385, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 205.382, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/5/2025; TJDFT, RSE 0727682-68.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 23/01/2025.